Tribunal: STF
Processo: Rcl 77996
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado na parte em que determinou a remoção do vídeo que contém a reportagem jornalística em questão, por ofensa ao precedente vinculante proferido na ADPF 130/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve afronta ao que decidido na ADPF 130/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizadas por meio de órgãos tradicionais de imprensa.



    4. A informação veiculada é de interesse jornalístico, por ter como pano de fundo o direito do consumidor e retratar uma controvérsia sobre vício do produto adquirido, que faz parte do cotidiano de muitos consumidores.



    5. A liberdade de imprensa e a de informação no caso em análise foram colocadas em segundo plano em relação aos direitos de imagem da empresa fornecedora de serviços, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 220.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto; RE 1.075.412/PE, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 8/3/2024 (Tema 995); Rcl 31.117 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/10/2020; Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/4/2022; Rcl 49.506 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/3/2022; Rcl 64.369 AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10/6/2024.